Tribunal: TJSP
Processo: 1011214-56.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Rejeição de embargos monitórios – Petição inicial instruída com contratação assinada pelas partes, especificando os valores devidos, embora sem eficácia de título executivo, presentes os pressupostos legais estabelecidos no artigo 700 do CPC – Comprovação documental de que grande parte dos valores da contratação foram pagos, remanescendo a importância de R$31.693,00,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Rejeição de embargos monitórios – Petição inicial instruída com contratação assinada pelas partes, especificando os valores devidos, embora sem eficácia de título executivo, presentes os pressupostos legais estabelecidos no artigo 700 do CPC – Comprovação documental de que grande parte dos valores da contratação foram pagos, remanescendo a importância de R$31.693,00, representada em nota fiscal regularmente emitida, comprovada esta pendência através de perícia judicial realizada sob o crivo do contraditório – Sentença mantida – Recurso improvido.